Tribunal: TJMT
Processo: 0007266-70.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007266-70.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDEILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.319.971-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LESIVIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA PELO APELANTE - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTE ATRIBUÍDA AO APELANTE - PORÇÕES DE MACONHA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DE TERCEIROS - DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DAS MUNIÇÕES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA AS CONDENAÇÕES -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO PROVIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(https://jus.com.br/artigos)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021)

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007266-70.2019.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): EDEILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDEILSON FERREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 158135), que o condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso permitido a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 664 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multas, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03 - (ID 69658487).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2)
“a apreensão de apenas 7 (sete) munições eficientes, sem a posse ou porte de armas não configura conduta lesiva capaz de ensejar a condenação”
.

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos (ID 69658493).

Prequestiona o art. 155,
caput
, e art. 386, III, do CPP.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 69658498).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 33 ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, caput da Lei nº 10.826/03 - 01. Pleito de absolvição por insuficiência de provas seguras para condenação quanto ao crime de tráfico e absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido - Impossibilidade - Provas da autoria e materialidade delitiva fartamente comprovadas - Depoimento de policiais, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório. Outrossim, o crime de porte ilegal de munições é crime de mera conduta - Prescinde de efetiva lesão ao bem jurídico - De acordo com a ficha de antecedentes criminais, o apelante já foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio mediante emprego de arma de fogo - Caso concreto, impossibilita a flexibilização da norma - Improvimento do recurso.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 70876952)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08/10/2019, por volta das 08h00 min, a residência situada na Rua Curitiba, Bairro Jardim Boa Esperança, no município de Denise/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária estavam guardando substância entorpecente, consistente em 06(seis) porções de maconha, pesando 22,736g para fins de mercancia, sem autorização e sem desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] nas mesmas circunstâncias do fato I, o denunciado, de maneira consciente e voluntaria, manteve sob sua guarda, munições a saber: 07 (sete) munições calibre 9mm intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDEILSON FERREIRA DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 com as implicações da Lei n° 8.072/9 e artigo14, caput da Lei 10.826 [...].
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotora de Justiça - ID 69653998)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em acurada análise a este feito, [...] tem-se que a materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 10); boletim de ocorrência (fls. 11/13-v°); termo de exibição e apreensão (fl. 14); laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15); termos de depoimentos (fls. 18/21); termos de declarações (fls. 22/23; 29/30; 35; 39) interrogatório policial do acusado (fls. 43/45); laudo pericial de balística forense (fls. 65/67) e laudo de constatação (fls. 68/70). [...]

26. Impende destacar, que o depoimento das testemunhas, demonstraram de forma contundente a condição de traficância do denunciado, uma vez que localizaram com o acusado 22,736 gramas de maconha, bem como é possível extrair do depoimento da testemunha Idoardo do Carmo Pereira, que o local dos fatos já era conhecido no meio policial por tráfico de entorpecentes, bem como que no quarto onde encontra-se o suspeito fora encontrado uma sacola plástica contendo munições e entorpecentes.

29. Após análise das provas colhidas, verifica-se que o depoimento dos policiais, aliado a droga apreendida, as demais circunstâncias que envolvem o fato, demonstram claramente a autoria delitiva, não havendo lugar para absolvição dos denunciados. [...]

36. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada, corroborado com o depoimento dos policiais, aliado ao depoimento das testemunhas e as demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância do acusado. [...]

38. Assim, considerando que as palavras dos policiais, bem como o depoimento da testemunha na fase policial, são firmes e coerentes entre si, aliadas às apreensões ocorridas e a confissão da autoria delitiva, revelando o crime de tráfico, tais elementos probatórios são aptos para embasar a condenação criminal, tendo em vista a percepção deste Juízo quando da colheita da prova. [...]

40. Ainda nesse sentido, sobrelevando o Princípio da Confiabilidade (de que o Magistrado, por estar mais próximo dos fatos e das partes, tem condições de apreciar melhor o contexto geral trazido a seu conhecimento, decidindo de acordo com a sua concepção, observada a persuasão racional), usando por analogia ao caso concreto, transcreve-se os julgados abaixo: [...]

51. Em destarte, observa-se do caderno processual que há provas robustas e plausíveis a ensejar o decreto condenatório em desfavor do acusado, pois a moldura fático-probatória encontra-se esteio nos depoimentos citados e dos demais documentos colacionados aos autos, exsurge de forma clara a autoria dos acusados pela referida conduta delituosa, auto de prisão em flagrante (fls. 10) e boletim de ocorrência (fls.11/13-v°), bem como o depoimento das testemunhas Idoardo do Carmo Pereira e Guilherme Souza Silva, indicam o comercio de substância entorpecente realizada pelo acusado, tornando inconteste a sua responsabilidade pelo fato delituoso em comento. [...]

54. A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/03), restou inconteste, diante Auto de Prisão em Flagrante (fls. 10); Boletim de Ocorrência (fls. 11/13-v°), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 14); Laudo de Perícia (fls. 65/67); Relatório Policial (fls. 73/75), bem como pelos demais elementos de provas constantes dos autos.[...]

66. Por fim, o art. 14, da Lei n.º 10.826/03 tipifica, inclusive, a conduta de portar, deter entre outras ações, acessório e outros, dispensando, assim, maiores questionamentos, na atualidade, acerca da lesividade ou ofensividade da arma de fogo. [...]

69. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado EDEILSON FERREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incursos nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, com as implicações da Lei n° 8.072/90 e artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03. [...]

80. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 664 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multas.

81. Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea ‘a’, do Código Penal. [...]

83. Diante do exposto julgo procedente a presente denúncia para CONDENAR EDEILSON FERREIRA DOS SANTOS a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 664 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multas, no valor mínimo legal a unidade, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, com as implicações da Lei n° 8.072/90 e artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03, em regime inicial fechado, sem substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis [...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 69658487)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e do porte ilegal de munições de uso permitido estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 69658450), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 69658451), Laudo de Balística nº 600.2.03.2019.013190-01(ID 69658461) e Laudo Pericial nº 600.2.04.2019.013186-01 (ID 69658462), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Idoardo do Carmo Pereira, policial militar (ID 69658452), Guilherme Souza Silva, policial militar (ID 69658452), Taynara de Jesus Oliveira, testemunha (ID 69658453), Jackson José da Silva, testemunha (ID 69658454), Paula Patrícia Souza Silva, testemunha (ID 69658455), Frank Santos Ortega, testemunha (ID 69658456), e o apelante (ID 69658457).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Idoardo do Carmo Pereira e Guilherme Souza Silva (ID 69658477) e do apelante (ID 69658477).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
8.10.2019, por volta das 20h, os policiais militares [
Idoardo do Carmo Pereira e Guilherme Souza Silva
] apreenderam 6 (seis) porções de maconha, com peso de 22,736g (vinte e dois gramas, setecentos e trinta e seis centigramas), e 9 (nove) munições, calibre 9mm em uma residência localizada à Rua Curitiba, bairro Jardim Boa Esperança, Denise/MT
(ID 69658451/ID 69658477);

- os policias militares
[
Idoardo do Carmo Pereira e Guilherme Souza Silva
]
relataram, nas fases policial e judicial, que receberam informações de que estava acontecendo uma festa, denominada
“festa do mal”
para comemorar a saída do apelante da cadeia de Barra do Bugres; a residência era conhecida
“como boca do Jackson e da Taynara”
; todos foram levados para a sala da casa;
“foi localizado com a Tayanara um dichavador”
;
“na bolsa avermelhada da suspeita Paula Patrícia Souza Silva foi encontrado um dichavador de entorpecentes, havia uma pequena quantidade de entorpecente análoga a maconha”
;
“lá no quarto dele foi encontrado uma sacola contendo 09 (nove) munições cal .9mm e 06 papelotes (20 gramas) de entorpecentes análoga a maconha”
(ID 69658452/ID 69658498);

- Taynara de Jesus Oliveira [testemunha] informou, na Delegacia de Polícia, ser esposa de Jackson José da Silva; o apelante
“estava hospedado em sua casa aguardando a mãe dele enviar dinheiro para ir embora”; “não tinha conhecimento da existência das munições que foram apreendidas em posse de Edeilson”; “não viu os policiais encontrando a munição com Edeilson”
;
“o dichavador de maconha encontrado em sua casa pertence a Paula”
(ID 69658453);

- Jackson José da Silva [testemunha] afirmou que
“convive com Taynara e mora com ela na residência onde foram apreendidos pela polícia”
; o apelante estava em sua casa;
“não havia drogas com Edeilson”; “tinha um dichavador em sua residência, o qual lhe pertence, pois é usuário de maconha”
(ID 69658454);

- Paula Patrícia Souza Silva [testemunha] informou que
“tinha em sua posse um dichavador, pois é usuária de maconha”
;
“não tinha droga em sua posse”
;
“não tinha conhecimento que Edeilson estava em posse de drogas ou munições”
(ID 69658455);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando que não estava
“em posse de 06 (seis) porções de maconha e das 9 (nove) munições”
, bem como que havia saído da cadeia recentemente (ID 69658457/ID 69658487).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares Idoardo do Carmo Pereira e Guilherme Souza Silva, os quais limitaram-se a descrever a abordagem em residência particular de terceiros [Taynara de Jesus Oliveira e Jackson José da Silva] e a posterior apreensão de
6 (seis) porções de maconha, com peso de 22,736g (vinte e dois gramas, setecentos e trinta e seis centigramas)
, no quarto em que o apelante estava, sem indicar qualquer ato voltado à comercialização difusa por ele praticado.

A quantidade de substância entorpecente [
22,736g
de maconha] e as circunstâncias fáticas da apreensão [em ambiente/contexto de consumo, com usuários no local, e droga não acondicionada em porções individuais] também não demonstram que a droga tinha destinação mercantil, sobretudo ao se considerar que não foi encontrado dinheiro sem origem lícita comprovada e inexiste registro de informação anônima relativa à comercialização praticada pelo apelante.

A localização da maconha e das munições no quarto em que o apelante estava, por si só, mostra-se insuficiente para demonstrar a propriedade, notadamente porque não há registros sobre a existência de objetos pessoais do apelante no local.

A versão do apelante de que a droga e as munições não lhe pertenciam porque havia saído da cadeia há uma semana mostra-se verossímil, considerada a progressão ao regime semiaberto em 1º.10.2019 [uma semana antes destes fatos -
8.10.2019]
, após ter permanecido cumprindo pena em regime fechado, por roubo, desde 3.12.2017, ou seja, por quase 3 (três) anos (SEEU 0007128-19.2018.8.11.0015), bem como as assertivas de Taynara de Jesus Oliveira e Jackson José da Silva [proprietários do imóvel], de que ele
“estava aguardando sua mãe enviar dinheiro para ir embora”
(ID 69658454).

Atente-se que o apelante não possui qualquer outra anotação criminal por tráfico de drogas (http://siap.tjmt.jus.br).

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida razoável quanto à propriedade da maconha e das munições.

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”.
Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para as condenações por tráfico de drogas e
porte ilegal de munição de uso permitido
.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver EDEILSON FERREIRA DOS SANTOS do tráfico de drogas e do
porte ilegal de munição de uso permitido
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura, se por outro motivo o apelante não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021